Tribunal: TJMT
Processo: 1010197-14.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010197-14.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JANAINA ROSSAROLLA BANDO - CPF: 984.962.399-34 (ADVOGADO), PAULO MASSANORE BANDO - CPF: 080.395.248-14 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), JANAINA ROSSAROLLA BANDO - CPF: 984.962.399-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
-
DECISÃO QUE
HOMOLOGOU O LAUDO DE AVALIAÇÃO FEITO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – INÉRCIA DA PARTE EXECUTADA EM DEPOSITAR OS HONORÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO OUTRORA DEFERIDA – PRECLUSÃO CONFIGURADA -
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – AGRAVO DESPROVIDO.

Em que pese o magistrado singular tenha autorizado nova avaliação, consoante pleiteado pela executada/agravante, notório que, em caso de inércia no pagamento dos honorários em questão, o feito não poderá ficar paralisado em prejuízo da parte exequente, sendo, correta a decisão fustigada, diante da inércia da executada.

Trata-se, em verdade, de matéria preclusa, pois, mesmo intimada para dar andamento ao feito, a executada/agravante deixou transcorrer
in albis
o prazo, configurando a preclusão.

O art. 278, parágrafo, do CPC, dispõe que a preclusão só não prevalece se a parte provar legítimo impedimento, o que não ocorreu no caso.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE
INSTRUMENTO (202)1010197-14.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: PAULO MASSANORE BANDO

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
PAULO MASSANORE
de decisão oriunda da Ação de Execução Extrajudicial no
0005764-82.2014.8.11.0037 - Código 133692
movida pelo
Banco SANTANDER (BRASIL) S.A
, em trâmite na
3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
/MT
, que homologou a avaliação do imóvel objeto de penhora.

Afirma
trata-se de Ação de Execução movida pela Agravada em face do Agravante, distribuída com valor de causa de R$ 1.225.301,85 e, no o trâmite regular do processo ocorreu a penhora do imóvel de matrícula no 83.144 do registrada perante o CRI de Cuiabá/MT, tendo sido avaliado por

Oficial de Justiça pelo valor de R$

R$ 620.000,00 (seiscentos e vinte mil reais),

conforme laudo de avaliação juntado sob o Id. 80047901

Aduz que referido valor se apresenta muito abaixo do praticado na região (Id. 83308549), onde pugnaram pelo recebimento da impugnação ao laudo de avaliação e que o
juízo a quo
se abstivesse de determinar quaisquer atos expropriatórios no imóvel penhorado em valor inferior a R$ 975.000,00, sob pena de causar prejuízos irreparáveis as partes.

Afirma que a decisão recorrida ofende a garantia constitucional da ampla defesa e contraditório,

os quais são alicerçados por demais princípios, tais como, o devido processo legal.

Registra a presença dos requisitos para a concessão da tutela recursal, sendo

manifesto o perigo de lesão grave e de difícil reparação, uma vez que a não concessão do efeito suspensivo no presente recurso para suspender a decisão agravada, ensejará sérios prejuízos ao recorrente, pois o imóvel sendo avaliado, excessivamente abaixo do preço de mercado, gerará sérios prejuízos ao recorrente.

Alega que a avaliação feita pelo Oficial de Justiça destoa da realidade dos imóveis da região,
mostrando-se

incompleto e com valor abaixo do praticado pelo mercado local (Cuiabá-MT), de modo que

o valor do imóvel em debate deve ser superior no mínimo em 30% ao imóvel de referência, perfazendo assim o montante de R$ 975.000,00 (novecentos e setenta e cinco mil reais), o que desde já se requer.

Pugna pelo direito de ter seu imóvel avaliado pelo justo preço de mercado, e que o juízo
a quo
se abstenha de determinar quaisquer atos expropriatórios no imóvel penhorado em valor inferior a R$ 975.000,00, sob pena de causar prejuízos irreparáveis as partes.

Requer a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso a fim de determinar nova avaliação do imóvel penhorado,
respeitando o direito de menor onerosidade da execução e de menor gravosidade ao executado.

A tutela recursal restou indeferida (id no 167847184).

O agravado apresentou contrarrazões (id no 170909697) pugnando pelo desprovimento do agravo, e por conseguinte, pela manutenção da decisão recorrida.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Recorre a parte
PAULO MASSANORE BANDO
de

decisão proferida nos autos da

Ação de Execução Extrajudicial no
0005764-82.2014.8.11.0037 - Código 133692
movida pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.,

que
homologou a avaliação do imóvel objeto de penhora, descrito na
matrícula no 83.144, registrada perante o CRI de Cuiabá/MT, tendo sido avaliado por Oficial de Justiça pelo valor de R$
R$ 620.000,00 (seiscentos e vinte mil reais),
conforme laudo de avaliação juntado sob o Id. 8004790.

Em seu recurso, a parte

agravante alega
que a avaliação não conta com parâmetros confiáveis, além de que destoa da realidade dos imóveis da região, mostrando-se incompleto e com valor abaixo do praticado pelo mercado local (Cuiabá-MT), de modo que o valor do imóvel em debate deve ser superior no mínimo em 30% ao imóvel de referência, perfazendo assim o montante de R$ 975.000,00 (novecentos e setenta e cinco mil reais).

A decisão agravada, por seu turno, entendeu:

“Analisando os autos, verifico que, no id n. 80047901, foi juntado o Auto de Avaliação do imóvel situado na Rua Luiz Antônio Figueiredo, no 307, edifício Nova Petrópolis, apto 1501, Bairro Jardim Petrópolis Cuiabá/MT, pelo valor de R$ 620.000,00 (seiscentos e vinte mil reais).

No id no 83308549, impugnação dos executados, alegando discordância com o valor apresentado, uma vez que não é o real valor do imóvel, pugnando por nova avaliação.

Apresentada a proposta de honorários, as partes executadas foram intimadas para realizarem o depósito da verba honoraria acerca da nova avaliação, porém se mantiveram inertes.

Assim,
HOMOLOGO
o laudo de Avaliação
apresentado em id no 80047901
. (ID No 114739090)

Pois bem.

Entendo que o recurso não merece provimento.

Conforme se observa nos autos do processo principal, em 18/03/2022 (ID no 80047901 – PÁG 14-43) foi juntado o laudo de avaliação do imóvel de matrícula no 83.144 homologado pelo D. Juízo de primeira instância, no valor de R$ 620.000,00 (seiscentos e vinte mil reais).

Em 30/03/2022 foi determinada a intimação das partes para se manifestarem sobre o laudo (ID no 81003148).

Em 12/04/2022 o Exequente, ora Agravado, apresentou a sua concordância com o laudo apresentado (ID no 82179166), ao passo que o Agravante impugnou o laudo em 27/04/2022 e requereu uma nova avaliação, sob o argumento de que o valor estava abaixo do praticado pelo mercao (ID no 83306272).

Em 21/06/2022 o D. Juízo de primeira instância deferiu a realização de uma nova avaliação, a ser realizada por perito especializado, conforme requerido pelo Agravante, determinando o consequente depósito da verba honorária pela parte executada.

(ID no 87935214).

Em 13/06/2022 foi apresentado o valor dos honorários pelo expert (ID no 89869553) e, em 05/08/2022, o Agravante foi intimado para realizar o depósito da quantia para o prosseguimento, no prazo de 5 (cinco) dias (ID no 91565437).

Ocorre que mesmo depois de intimado, o Agravante quedou-se inerte, deixando transcorrer o prazo para a realização do depósito sem apresentar qualquer manifestação nos autos, conforme certificado ao ID no 96617099, em 30/09/2022.

Diante de tal fato, o banco

foi intimado para dar prosseguimento ao feito e em 11/10/2022, requereu o prosseguimento do processo, com a homologação do laudo de avaliação já apresentado e o posterior praceamento do imóvel, conforme manifestação de ID no 100117557.

Todavia, apesar do inconteste decurso do prazo, em 12/12/2022 o D. Juízo de primeira instância determinou, novamente , a intimação do Agravante para realizar o pagamento dos honorários periciais, agora no prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de preclusão da prova pericial (ID no105706815), nos seguintes termos:

“Intime-se a parte executada para realizar o pagamento dos honorários periciais (id n.89869553), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão da prova pericial
. (...).”. (g.n.).

Em 31/03/2023 foi certificado novamente o decurso do prazo para o Agravante, sem qualquer manifestação, tampouco comprovação do depósito do valor dos honorários (ID no 11412580), senão vejamos:

“
Certifico que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação do(a)

EXECUTADO: PAULO MASSANORE BANDO, JANAINA ROSSAROLLA BANDO
”

Nota-se, portanto, que por duas vezes o Agravante foi intimado a efetuar o pagamento dos honorários periciais, sob pena de preclusão da prova, mas mesmo assim permaneceu silente, nem mesmo apresentando qualquer manifestação no processo de origem para justificar o motivo pelo qual deixou de realizar o depósito dos honorários.

Não pode agora o Agravante alegar que o laudo não seria coerente, pleiteando a realização de nova avaliação, já que no momento em que lhe foi dada a oportunidade de fazer uma nova avaliação ele quedou-se inerte e deixou transcorrer quase um ano desde a sua primeira intimação até a presente data, sem apresentar qualquer justificativa.

Vê-se pelo breve resumo dos fatos processuais que culminaram na decisão recorrida, em que pese o magistrado singular tenha autorizado nova avaliação, consoante pleiteado pela executada/agravante, notório que, em caso de inércia no pagamento dos honorários em questão, o feito não poderá ficar paralisado em prejuízo da parte exequente, sendo, correta a decisão fustigada, como consequência da inércia da

recorrente

Trata-se, em verdade, de matéria preclusa, pois, mesmo intimada para dar andamento ao feito, a executada/agravante deixou transcorrer
in albis
o prazo, configurando a preclusão.

O art. 278, parágrafo, do CPC, dispõe que a preclusão só não prevalece se a parte provar legítimo impedimento, o que não ocorreu no caso.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –EXECUÇÃO – NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL – DETERMINAÇÃO DO JUÍZO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS – DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO – DISCUSSÃO SOBRE OS LIMITES DA PENHORA – INVIABILIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO JUDICIAL – PRECLSUÃO – LEGÍTIMO IMPEDIMENTO – REQUISITO NÃO DEMONSTRADO – ÔNUS DO INTERESSADO NA DILIGÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. Se o juízo de origem determina o pagamento dos honorários do perito pela nova avaliação no imóvel e o interessado na diligência não cumpre essa decisão e se atém a discutir a penhora efetivada há anos, fica configurada a violação ao princípio da cooperação judicial. Para o afastamento da preclusão é necessário estar evidenciado o legítimo impedimento (art. 278, parágrafo único, do CPC).” (TJ-MT, RAI no. 1000110-33.2022.811.0000, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em: 16/03/2022)

Assim, considerando que já se passaram mais de 8 (oito meses) desde a primeira intimação do Agravante para o pagamento da verba honorária do expert, sem que fosse apresentada qualquer justificativa, tampouco depósito do valor dos honorários, mesmo depois de intimado por duas vezes a fazê-lo, de rigor

o reconhecimento da

preclusão da prova pericial.

Como dito, o magistrado de piso já havia deferido a realização da nova avaliação do imóvel, condicionando-a ao pagamento dos honorários periciais pela executada
(ID 46128399), porém esta não se realizou por inércia da própria requerente da nova perícia.

Sobre o assunto:

“Agravo de Instrumento – Ação de execução – Insurgência contra a r. decisão que manteve a declaração de preclusão da prova, homologando o cálculo apresentado pelo agravado e a avaliação realizada por Oficial de Justiça – Inadmissibilidade – Hipótese em que o imóvel já foi inicialmente avaliado por Oficial de Justiça – Reavaliação a ser realizada por perito judicial que foi deferida justamente por acolher a impugnação apresentada pelos agravantes – Agravantes que deixaram de recolher sua parte dos honorários periciais, mesmo após o deferimento de parcelamento e da concessão de prazo suplementar – Pedido de reavaliação a ser realizada por Oficial de Justiça que foi apreciado e rejeitado, por não se constatar a existência de prova da alegada impossibilidade financeira – Preclusão bem configurada ante a inércia dos próprios agravantes – Correta homologação da avaliação já realizada por Oficial de Justiça – Inexistência de cerceamento de defesa ou violação ao artigo 805 do CPC – Recurso improvido, cassado o efeito suspensivo.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento no. 2269628-63.2020.8.26.0000, Relator: Roque Antônio Mesquita de Oliveira, 18a Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 15/02/2021)

Ressalta-se que o processo não admite retrocessos, deve marchar no sentido de obter solução do litígio instaurado, com um caminhar sempre para frente, sendo vedado procrastinar ilimitadamente os atos processuais relativos a uma mesma lide.

Por tais razões, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023